Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-39.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710124-39.2017.8.07.0000 RECORRENTES: GLAUCIA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA, GRACILENE QUEIROZ, IRINEU DA COSTA, IVANILDE GONCALVES RODRIGUES, JANICE RIBEIRO DE SANTANA, JESINALDO MACENA DE MENEZES, JOAO BATISTA FILHO, JOAO IZIDIO DOS SANTOS, JORGE DE CASTRO MUNIZ, JOSE ALVES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DO PERCENTUAL DE 84,32% COM REAJUSTES ESPECÍFICOS. BASE DE CÁLCULO. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. Admite-se a compensação do percentual de 84,32% (IPC de março de 1990) com os reajustes salariais efetuados após o exaurimento da instância ordinária, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 2. A base de cálculo para incidência do percentual de 84,32% deve ser a remuneração dos servidores no mês de março de 1990, quando houve a perda salarial decorrente da falta de recomposição inflacionária. 3. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE). No especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 505, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC, buscando o afastamento da compensação do reajuste de 84,32%, conferido pela Lei Distrital 38/1989, com as diferenças relativas ao Plano Collor, relativo ao IPC de março/1990, em respeito ao princípio da coisa julgada, porque não prevista no título executivo. Em sede de recurso extraordinário, após repisarem os argumentos expostos no especial e defenderem a existência repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, por violação à coisa julgada. Requerem, por fim, que a publicações sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e de RIEDEL RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, 508, 509, §4o, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.235.513/AL, Rel. Min. Castro Meira, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, firmou a orientação segundo a qual "não ofende a coisa julgada [...] a compensação do índice de 28,86% com reajustes concedidos por leis posteriores à última oportunidade de alegação da objeção de defesa no processo cognitivo, marco temporal que pode coincidir com a data da prolação da sentença, o exaurimento da instância ordinária ou mesmo o trânsito em julgado, conforme o caso". Ainda: "Nos embargos à execução, a compensação só pode ser alegada se não pôde ser objetada no processo de conhecimento. Se a compensação baseia-se em fato que já era passível de ser invocado no processo cognitivo, estará a matéria protegida pela coisa julgada. É o que preceitua o art. 741, VI, do CPC: 'Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre [...] qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença'." 3. É assente, ainda, na jurisprudência dessa Corte a orientação de que "o direito a eventuais diferenças posterga-se até a concessão, devidamente comprovada, de reajuste destinado, especificamente, à recomposição do índice não reconhecido pela Administração no momento oportuno ou até a reestruturação de carreira, mediante implantação de nova política salarial absolutamente desvinculada dos critérios anteriores, desde que observado o princípio da irredutibilidade de vencimentos" (AgRg nos EDcl no REsp 1.079.038/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/3/2016).” (AgInt no REsp 1652307/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 15/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Determino, por fim, que a publicações sejam feitas em nome do advogado ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e de RIEDEL RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, OAB/DF 058/82-R.S. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030